Tribunal: TJMT
Processo: 0018106-60.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018106-60.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.324.991-09 (APELADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), JACQUELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.952.471-52 (APELADO), JASCELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.952.481-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL – FALECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DANOS MORAIS – DEVER DE REPARAÇÃO –

QUANTUM
ARBITRADO – ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade da Administração Pública por ato omissivo é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita estatal e da relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público em deixar de prestar ou prestar mal o serviço público.

Deve ser mantida a condenação do Município de Sinop, como gestor local do SUS, à reparação por danos morais, quando comprovada a negligência no atendimento médico, haja vista a demora em providenciar a cirurgia necessária, contribuindo para a complicação do estado de saúde do paciente, que veio a óbito.
No arbitramento do valor indenizatório por danos morais, deve ser observado o caráter punitivo da pena, evitando o aviltamento da reparação ou enriquecimento do beneficiário, valendo, sobretudo, a reprimenda, pelo seu caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
proposto pelo
Município de Sinop
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Indenização ajuizada por Milton Nogueira da Silva e Outros, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Sinop, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
aos Requerentes, Recorridos, sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para
Milton Nogueira da Silva
,
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para
Jacqueline Jesus Nogueira da Silva
e
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para
Jasceline Jesus Nogueira da Silva
, todos filhos do
de cujus
, bem como ao pagamento 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, sendo dividido em 10% (dez por cento) para cada ente público. (id. 146616166).

Pretende o município de Sinop a reforma da sentença, sob o argumento de ilegitimidade passiva da municipalidade, porque a prestação do serviço médico que deu origem ao suposto dano moral, é de responsabilidade do
Estado de Mato Grosso, por ser de alto custo e complexidade, em atenção à distribuição de competências na área da saúde e orientação do Tema 793, do STF.

Sustenta que não restou caracterizado o dano moral sofrido pelo Autores, ora Recorridos, já que a conduta que praticou decorre do exercício regular do direito, que, segundo entende, restou comprovado.

Subsidiariamente, aduz que, se superada as teses de defesa, seja reduzido o valor da indenização fixada em R$ 150.000,00, pelo fato de se mostrar em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se levar em conta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 146616166).

Os apelados contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 146616171)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse no feito (id. 146616166).

É o relatório.

V O T O

(P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente, município de Sinop, não prospera.

O suscitado Tema 793 do STF não se aplica no caso em exame, isso porque a demanda não objetiva proteção do direito à saúde, constitucionalmente garantido, assunto objeto da citada Tese, que ressalva a necessidade de ser observada a distribuição de competência entre os entes públicos na área da saúde.

Aqui, a ação visa o ressarcimento de danos morais decorrentes de conduta omissiva dos entes públicos relacionada à recalcitrância injustificada na prestação do serviço de saúde.

Se não bastasse, a prova revela que a conduta omissiva - demora na realização da cirurgia - imputada ao ente municipal, Recorrente, contribuiu para o fato danoso (falecimento do paciente).

Sendo assim, REJEITO a preliminar aventada.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por

Milton Nogueira da Silva Júnior e Outros
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso, Município de Sinop
e do
Hospital Geral Universitário (Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá)
, pretende o ressarcimento de danos morais suportados, no valor de 200 duzentos salários mínimos, em decorrência do falecimento do genitor, Milton Nogueira da Silva, no dia 23/06/2015, por ter sido supostamente provocado pela demora dos Requeridos em providenciar, de forma solidária, cirurgia de revascularização de miocárdio no genitor dos Autores, Recorridos, tratamento médico indispensável à vida do paciente, internado, a época no Hospital Regional de Sinop, conforme determinação judicial proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop (id. 146616157).

O magistrado singular, na sentença, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
(id. 146616164)
:

“Ex
positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO
os
REQUERIDOS

SOLIDARIAMENTE
ao pagamento a título de indenização por
DANOS

MORAIS
no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os Requerentes
, sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para o Requerente
MILTON NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
,
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para a Requerente
JACQUELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA
e
R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
para a Requerente
JASCELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA,
ambos filhos do
de cujus
, tudo acrescido de
CORREÇÃO

MONETÁRIA
, pelo
INPC
, contada da
DATA
desta
SENTENÇA
, consoante entendimento do
STJ
(RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS

MORATÓRIOS
de 1% ao mês, a partir da
CITAÇÃO

VÁLIDA
(art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF, e via de consequência
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.”

O

Município de Sinop recorre, sob o argumento de que não restou configurado o dano moral por conduta omissa relacionada a eventual demora em providenciar a cirurgia do genitor dos Recorridos. E, se superada tal tese de defesa, postula redução
do valor da indenização fixada em R$ 150.000,00, porque se mostra em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 146616166).

É certo que no caso de danos por omissão, só deve haver responsabilização quando o agente público, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente). Ou seja, nos atos omissivos, só há responsabilidade quando decorrente de ato ilícito.

Para aferição da teoria da responsabilidade subjetiva necessário estar presentes, de forma concorrente, três fatores - cujo ônus da prova, portanto, deve recair sobre os Autores, Recorridos, nos moldes do art. 333, I, do CPC, quais sejam: a omissão ilícita estatal, a efetiva ocorrência do dano, e a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público.

Da minudente análise do conjunto probatório, observa-se que ficou demonstrada a responsabilidade dos entes públicos pelo evento danoso apontado, porquanto independente do quadro clínico do genitor dos Recorridos, internado no Hospital Regional de Sinop, restou comprovado a omissão dos entes públicos, como gestores do SUS, no cumprimento da decisão judicial, proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou, com urgência, a realização de cirurgia de revascularização do miocárdio no paciente, pai dos Autores, Recorrido, com a ressalva de que se não fosse disponibilizada na rede pública, assim o fizesse na rede de saúde privada.

Cita-se trecho esclarecedor da sentença acerca desse ponto
(id. 146616164)
:

“(...) Vislumbra-se nos autos, que em
10 de fevereiro de 2015
foi ingressado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela Específica, processo que tramitou junto a 7° Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sob o n° 1443-74.2015.8.11.0015 (Código 223005).

A liminar foi deferida em
20/02/2015
e muito embora os Requeridos tenham sido citados para cumprir a determinação, estes permaneceram inertes.

Foi determinado a intimação da
“diretoria do escritório regional de saúde, do secretário estadual de saúde e do secretário municipal de saúde”
conforme ID. 61795713 - Pág. 55, mas o atendimento para a realização da cirurgia não foi realizado.

Ante a demora no atendimento, os Requeridos apresentaram os orçamentos, e foi realizado o bloqueio em ID. 61795713 - Pág. 63, DETERMINANDO que o Hospital Geral Universitário – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, conveniado ao Sistema Único de Saúde realizasse a CIRURGIA.

Embora a decisão que realizou o bloqueio tenham alertado que
“não admitimos o perecimento da vida por questões burocráticas”,
em resposta a determinação, o Hospital por meio de OFÍCIO 332/2015/DIR/HGU de ID. 61795713 - Pág. 73-74 em
09/06/2015
apresentou empecilhos em esfera burocrática, não sendo realizado a CIRURGIA DEFERIDA LIMINARMENTE.

Em
12 de junho de 2015
foi novamente determinado que imediatamente fosse cumprido integralmente a decisão liminar, no entanto, não foi cumprido, resultando no óbito do Sr.
Milton Nogueira da Silva
em
23 de junho de 2015
por
“infarto agudo do miocárdio, angina instável alto risco e insuficiência coronariana”
(ID. 61795713 - Pág. 80)
(...)”

Veja que o procedimento cirúrgico do genitor dos Autores, Recorridos, indispensável ao necessário tratamento do paciente, não foi providenciado pelos Recorrentes, a tempo e modo, como imposto na decisão judicial, proferida em 20/02/2015, vindo a óbito em 23/06/2015, por

“infarto agudo do miocárdio, angina instável alto risco e insuficiência coronariana”,
aguardando cirurgia tão imprescindível a manutenção de sua vida..

O certo é que o tratamento despendido ao pai dos Autores, Recorridos, não foi adequado, devido à longa espera para realização de cirurgia indispensável naquele momento. Mesmo não havendo evidências de reais chances de evitar o óbito, acaso tivesse sido operado, a indenização é devida pelos danos suportados pelos Recorridos ante a falta de emprego de meios, a tempo e modo, necessário para o correto tratamento médico vindicado, conduta omissiva que veio a contribuir para complicação do estado de saúde do paciente.

Os danos morais são inquestionáveis, pelo fato dos Autores, Recorridos, terem sofrido um dano na intimidade, revelado pelo falecimento do genitor, circunstância, que, por si só, já causa sério abalo a qualquer cidadão.

Por certo que a situação, como a dos Autores, Recorridos, interfere intensamente no comportamento psicológico do homem médico, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Confira-se julgados sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DO MUNÍCIPIO CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇAÕ DE CIRURGIA URGENTE EM PACIENTE COM ESTADO GRAVE DE SAÚDE – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.A omissão dos Apelantes restou configurada quando a uma, o Município mesmo sabendo da necessidade imediata da cirurgia e mesmo sabendo que não havia condições de realizar a cirurgia em sua estrutura, demorou dez dias para informar a família do paciente, e duas: o não cumprimento da decisão judicial pelo Estado de Mato Grosso.Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.Sucumbência recíproca. Tendo o Requerente decaído em parte dos pedidos formulados na exordial, ou seja, a metade, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.
(TJ-MT 10138731720188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021

(Destaquei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - POLICLÍNICA QUE RESPONDE PELO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO EXPEDITO E ADEQUADO - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA MUNICIPALIDADE CONSTATADA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA - DANO MORAL - LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI No 4.117/62 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo negligência no atendimento médico, em razão tanto da demora em prestar assistência ao paciente como da ausência de profissionais no plantão médico, caracterizada se mostra a culpa exclusiva da Municipalidade. Hipótese em que, sendo a saúde um dever e responsabilidade do Estado, e, no caso dos autos, do Município, configura-se a obrigação de indenizar. Em se tratando de dano moral em razão de falecimento da vítima, inaplica-se a Lei no 4.117/62 (Código de Telecomunicações), pela impossibilidade de se comparar a perda da vida humana com os danos causados por empresas de telecomunicações.(N.U 0009260-56.2002.8.11.0000, , JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2002, Publicado no DJE 08/10/2002)

No que diz respeito ao
quantum
fixado a título de danos morais, é cediço que deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Ao que se nota, no caso em exame, o valor atribuído a título de danos morais,

deve ser arcado, de forma solidária, pelos Requeridos, Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop.

Assim, incumbe à municipalidade Recorrente o pagamento do montante de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

Dentro do quadro fático jurídico, a importância arbitrada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente considerando o seu caráter pedagógico e o lapso temporal que o paciente aguardou por socorro em seu atendimento médico imprescindível à manutenção de sua saúde e vida.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023